Tribunal: TJES
Processo: 5003206-36.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003206-36.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEDSON RODRIGUES DE FREITAS e outros
RECORRIDO: JOSÉ LUIZ CARNEIRO GOMES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003206-36.2022.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GEDSON RODRIGUES DE FREITAS, JOSÉ LUIZ CARNEIRO GOMES

RECORRIDO:
JOSÉ LUIZ CARNEIRO GOMES, GEDSON RODRIGUES DE FREITAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça a ambos os Recorrentes.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SUPOSTA OFENSA À HONRA. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 235 DO STJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO À IMAGEM DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE LIGUEM O CONTEÚDO DIFAMATÓRIO DIVULGADO À PESSOA DO REQUERENTE. SEM PROVA DE AUTORIA POR PARTE DO RÉU. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna o Requerido pela reforma do capítulo da sentença declarou rejeitou o seu pedido de condenação do Autor em litigância de má-fé, enquanto de outro, pleiteia o Requerente a reforma integral da sentença, que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, o Requerido suscita a inadmissibilidade do recurso do Autor em razão de suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, impugna o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, protesta pelo seu não provimento. Em contrarrazões, suscita o Requerente suposto cerceamento de sua defesa e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso interposto contra si.

(2). No que se refere à existência de conexão e prevenção alegada por ambas as partes, entendo que a situação em questão se encontra superada pela regra do art. 55, § 1º, do CPC, no sentido de que a reunião de processos se impõe até que um deles tenha sido julgado, o que já ocorreu no caso em tela com o julgamento dos feitos em questão (não sendo realizado o seu julgamento conjunto, mediante modificação de competência pertinente), tratando-se inclusive de matéria já sumulada pelo STJ (Súmula 235), razão pela qual não merece acolhida a arguição.

(3). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4). Outrossim, embora alegue o Requerido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte requerente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(5). Ademais, em que pese a arguição de cerceamento de defesa apresentado pelo Requerente, entendo que razão nenhuma lhe assiste, tendo em vista que desnecessária a produção de prova oral requerida na hipótese ante o acervo probatório já produzido aos autos, destacando-se ainda que, sendo o juiz o seu destinatário e diante da prescindibilidade da prova pretendida, não caracteriza nulidade o indeferimento dispensado
in casu
.

(6). No mérito, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no sentido de que não é possível, a partir do exame do material publicitário de cunho supostamente difamatório em relação ao Autor, extrair qualquer lesão direta e inequívoca à esfera extrapatrimonial do Requerente, conforme bem explicado na r. sentença, cujas razões ora transcrevo: “[...]
analisando os panfletos/publicações objeto dos autos, verifica-se que nele há somente referência à uma pessoa de nome “Gedson empresário fajuto de Colatina”, sem, contudo, trazer maiores qualificações ou mesmo foto que pudessem identificar o autor, não sendo decorrência lógica a associação ao Requerente, especialmente pelo fato do próprio autor na exordial afirmar que: “...não é da base sindical do Sindicarnes ES; não é pessoa interessada no processo eleitoral; não possui qualquer vínculo empregatício com tais pessoas; não participou das eleições para dirigentes sindicais do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados - Sindicarnes de 2022,...”(ID 13019322 – pág. 03)
[...]”.

(7). Para além disso, há que se destacar ainda que não existe, nos documentos carreados aos autos, prova de que o Requerido foi o responsável pela impressão, publicação e distribuição do documento objeto da presente ação, razão pela qual não há elemento subjetivo suficiente nem sequer para se imputar eventual responsabilidade ao Réu, de modo que não merece qualquer reparo a r. sentença no que se refere à improcedência da pretensão autoral.

(8). Já no que se refere ao recurso interposto pelo Réu, entendo que não restou caracterizada, a partir da conduta do Autor, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15 (especialmente no que se refere à suposta alteração da verdade dos fatos, ora sustentada pelo Requerido), razão pela qual também não merece reforma a sentença objurgada nesse particular.

(9). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes GEDSON RODRIGUES DE FREITAS e JOSÉ LUIZ CARNEIRO GOMES ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, uma vez concedida a gratuidade da justiça em favor de ambos, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)